Tribunal: TJSP
Processo: 2001564-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Suspensão do direito de dirigir. Instauração de procedimento administrativo em razão de ter sido superado o limite de pontos. Decisão que indefere liminar que tinha por objetivo o desbloqueio imediato da CNH. Perda do objeto, em razão da prolação da sentença denegatória do writ. Agravo manifestamente prejudicado. Recurso não conhecido.